Tribunal: TJDFT
Processo: 0706709-09.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-16
Data de publicação: 2021-07-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. PLANO DE SAÚDE COLETIVO POR ADESÃO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. REAJUSTE APÓS PERÍODO DE SUSPENSÃO DETERMINADO PELA ANS. ALEGAÇÃO DE ABUSIVIDADE DO PERCENTUAL APLICADO. NECESSIDADE PROBATÓRIA. RECURSO PROVIDO.
1. Agravo de instrumento interposto contra a decisão que deferiu pedido de antecipação dos efeitos da tutela para determinar que a requerida mantenha a mensalidade do plano de saúde da autora no valor de R$ 1.333,01, até o julgamento do feito, sob pena de multa a ser fixada pelo juízo.
2. O art. 34 do CDC estabelece que “o fornecedor do produto ou serviço é solidariamente responsável pelos atos de seus prepostos ou representantes autônomos”. 2.1. Isto é, a responsabilidade da administradora e da operadora, nos contratos de adesão que versam sobre planos de saúde, é solidária, o que possibilita que a parte autora demande contra todos ou qualquer um dos responsáveis pela prestação do serviço.
3. Precedente: “(...) 1. A responsabilidade da administradora e da operadora, nos contratos de adesão que versam sobre planos de saúde, é solidária, nos termos do que dispõe o art. 34 do CDC. (...)”. (07054179120188070000, Relator: Sebastião Coelho, 5a Turma Cível, DJE: 2/8/2018.)
4. O reajuste anual dos planos de saúde coletivos é feito com base na livre negociação entre as operadoras e os grupos contratantes (empresas, fundações, associações, etc.), sem necessidade de aprovação prévia da ANS, que se limita a monitorar tais reajustes.
5. O colendo Superior Tribunal de Justiça tem o entendimento de que “no plano coletivo, o reajuste anual é apenas acompanhado pela ANS, para fins de monitoramento da evolução dos preços e de prevenção de abusos, não havendo que se falar, portanto, em aplicação dos índices previstos aos planos individuais” (AgInt nos EDcl no AREsp 1628431/SP, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, DJe 20/11/2020).
6. Segundo o Comunicado no 85, de 31 de agosto de 2020, a Diretoria Colegiada da Agência Nacional de Saúde Suplementar, em razão de decisão proferida na 16a Reunião Extraordinária de Diretoria Colegiada, visando manter o equilíbrio das relações negociais que conformam o setor de regulado, bem como a garantir a continuidade e a qualidade da prestação de assistência à saúde dos consumidores dos planos de saúde, em razão do quadro atual de pandemia, determinou a suspensão da aplicação dos reajustes de planos de saúde por variação de custos (anual) e por mudança de faixa etária, no período de setembro a dezembro de 2020.
7. A ANS, no entanto, determinou que a partir de janeiro 2021, as cobranças voltariam a ser feitas considerando os percentuais de reajuste anual e de mudança de faixa etária para todos os contratos que já tiveram a suspensão dos reajustes e que a recomposição dos efeitos da suspensão dos reajustes em 2020 seria realizada ao longo de 2021.
8. De acordo com a normativa da ANS, diante da possibilidade de retomada dos reajustes dos planos de saúde a partir de janeiro de 2021, evidencia-se ser necessária dilação probatória para se verificar se houve realmente excesso no reajuste aplicado.
9. Pontuados tais aspectos, a princípio, não se pode concluir que a conduta imputada à agravante, à luz dos fundamentos fáticos e jurídicos em que se ampara a postulação, seja, de plano, abusiva, de tal modo que, no prematuro estágio em que se encontra o feito, emerge carecedora de probabilidade do direito a alegação autoral, dada a ausência de prova inequívoca a lhe conferir sustentação, obstaculizando, à luz do disposto no artigo 300 do Código de Processo Civil, a concessão da providência antecipatória.
10. A necessidade de dilação probatória para comprovação de alegada abusividade no reajuste de plano de saúde coletivo inviabiliza a concessão da tutela provisória de urgência, por afastar o requisito consubstanciado na probabilidade do direito alegado. 3) Agravo de instrumento desprovido. (07110346120208070000, Relator: Hector Valverde, 5a Turma Cível, DJE: 26/8/2020.)
11. Sendo assim, somente em juízo exauriente, depois de oportunizada às partes o exercício do contraditório será possível elucidar a controvérsia em relação a qual os alegados reajustes foram aplicados e se houve abusividade no percentual.
12. Recurso provido.